Tribunal: STF
Processo: ADI 1957
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-04
Data de publicação: 1999-03-04

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Art. 2º da Emenda Constitucional nº 5 à Constituição do
Estado do Amapá, na parte que acrescenta, ao art. 54, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o parágrafo 2º, o qual
estipula: "Após passar o Tribunal de Contas a ter sete Conselheiros,
desde que fique garantida a distribuição proporcional prevista no §
2º, I e II do art. 113, as quatro vagas serão preenchidas pela
Assembléia Legislativa, observados os requisitos do  § 1º do
mencionado artigo". 3. Matéria distinta da que se discute na ADIN
1474-9 - AP. 4. Alegação de ofensa ao art. 73, § 2º, I e II, da
Constituição Federal. 5. Decisões do STF, nas ADIN's nºs 374 e 892
sobre provimento de vagas de Conselheiros de Tribunal de Contas dos
Estados. 6. O Governador nomeou três membros da Corte, ao ensejo da
sua instalação. Os quatro, a completar o número de sete, a partir de
5.10.1998, suscetíveis de nomeação, hão de compreender-se na quota
reservada à Assembléia Legislativa (2/3). Somente ao ensejo da
vacância dos cargos cujo provimento foi de escolha do Governador,
será possível estabelecer a observância necessária da regra
constitucional aludida, quanto à escolha dentre auditores, membros
do Ministério Público junto ao TCE e de um de livre nomeação do
Governador. 7. Medida cautelar indeferida.